Tribunal: TJSP
Processo: 2113305-93.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Serviços telefônicos. Pedido de antecipação de tutela para retirada do nome da agravante do rol dos inadimplentes. Possibilidade. Probabilidade do direito e fundado receio de dano. Reversibilidade da medida. Recurso provido.